Tribunal: TJMT
Processo: 1026449-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026449-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (AGRAVANTE), AFONSO CELSO TESCHIMA - CPF: 112.866.449-68 (AGRAVADO), MARTA TESCHIMA - CPF: 280.566.981-91 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LIGNUM COMERCIO E EXPORTACOES LTDA - CNPJ: 13.166.890/0001-58 (AGRAVANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (AGRAVADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), LIGNUM COMERCIO E EXPORTACOES LTDA - CNPJ: 13.166.890/0001-58 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HIPOTECA – ARREMATAÇÃO JUDICIAL REALIZADA EM SEGUNDA PRAÇA – IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO REJEITADA – DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A VALIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO (ART. 995 E ART. 1.029, § 5o, DO CPC) – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO, AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE ALVARÁ ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO TRIBUNAL SUPERIOR – AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO COLEGIADA E AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS – POSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO DOS VALORES ORIUNDOS DA ARREMATAÇÃO – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – APLICAÇÃO DO ART. 520, IV, DO CPC – MEDIDA DE PRUDÊNCIA PARA RESGUARDO DE EVENTUAL REVERSÃO FUTURA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A interposição de recurso especial não possui efeito suspensivo automático, competindo à parte interessada requerê-lo perante o Tribunal Superior, mediante demonstração dos requisitos legais.

Inexistindo decisão que atribua efeito suspensivo ao recurso excepcional, revela-se indevida a suspensão dos atos executivos já validados por decisão colegiada, sob pena de violação à segurança jurídica, à autoridade das decisões judiciais e à efetividade da execução.

Todavia, enquanto pendente recurso excepcional, o levantamento dos valores oriundos da arrematação judicial pode ser condicionado à prestação de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, como forma de resguardar o equilíbrio processual e prevenir prejuízo de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos recursais, interposto por ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Sinop nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HIPOTECA no 1005915-87.2020.8.11.0015 promovida em face de AFONSO CELSO TESCHIMA e MARTA TESCHIMA, determinou a suspensão dos atos executivos subsequentes à arrematação judicial do imóvel penhorado, condicionando a expedição da carta de arrematação, averbação na matrícula e emissão de alvará ao trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1003435-11.2025.8.11.0000.

Em suas razões, a parte agravante defende a inexistência de efeito suspensivo automático no recurso especial, nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC.

Aduz a impossibilidade de o juízo singular subverter decisão colegiada, que reconheceu a validade da arrematação judicial e autorizou o prosseguimento do feito.

Alega que há a violação aos princípios da segurança jurídica, da efetividade da execução e da autoridade da coisa julgada parcial, pois a suspensão determinada compromete os efeitos já consolidados.

Argui risco de grave prejuízo financeiro, caso não seja emitido o alvará e a carta de arrematação, frustrando a liquidação do crédito e a entrega da posse ao arrematante, terceiro de boa-fé.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja assegurado o imediato prosseguimento da execução, com a expedição dos atos materiais decorrentes da arrematação já consolidada.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 308416888).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 309528925).

Recurso de Agravo Interno apresentado (ID 314858874) e desprovido pelo órgão colegiado (ID 320652922).

Sem contrarrazões recursais (ID 323597350).

Embargos de declaração interpostos (ID 323842887) e acolhidos pela 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal para suprir omissão quanto à necessidade de caução para levantamento dos valores, determinando-se que tal levantamento somente ocorra mediante prestação de caução idônea pelo exequente, a ser apreciada pelo Juízo de origem (ID 335700932).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Segundo narra o agravante, a execução teve início em 2020 com base em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária.

No curso do processo executivo, foram deferidos mandado de penhora e avaliação do imóvel, cuja arrematação judicial se deu em segunda praça no dia 18/09/2024, tendo como arrematante a empresa Lignum Comércio e Exportações EIRELI.

Os executados foram regularmente intimados para se manifestarem sobre a avaliação e demais atos, mas quedaram-se inertes.

Aduz que os agravados apresentaram impugnação à arrematação, contudo, fora do prazo legal, o que ensejou seu indeferimento pelo juízo de origem. Inconformados, interpuseram Agravo de Instrumento no 1003435-11.2025.8.11.0000, o qual teve provimento negado por decisão colegiada deste Tribunal, que reconheceu a validade da arrematação judicial e manteve hígidos os atos expropriatórios realizados no primeiro grau.

Alega que os agravados, mesmo cientes da manutenção da arrematação pelo Tribunal, interpuseram Recurso Especial, ainda pendente de juízo de admissibilidade, o que, a seu ver, não é hábil para suspender os efeitos da decisão transitada em julgado ou impedir o regular prosseguimento da execução.

Sustenta que, apesar disso, o juízo da 2a Vara Cível de Sinop determinou, por meio da decisão agravada, que os atos de cumprimento da arrematação — como a averbação da hipoteca judicial, expedição da carta de arrematação e emissão de alvará — fossem sobrestados até o trânsito em julgado do acórdão no RAI no 1003435-11.2025.8.11.0000, o que representa, em sua ótica, flagrante ilegalidade.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em definir se a mera interposição de recurso especial é suficiente para justificar a suspensão dos atos executivos subsequentes à arrematação judicial já validada por decisão colegiada.

Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 1.029, §5o, do CPC, é claro ao estabelecer que o recurso especial não possui efeito suspensivo automático, podendo este ser concedido por decisão do relator no Tribunal Superior, desde que demonstrada a probabilidade de provimento e o risco de dano grave.

No caso concreto, não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelos executados. Tampouco houve juízo de admissibilidade.

Desse modo, a determinação do Juízo
a quo
para suspender atos executivos já consolidados por decisão colegiada excede os limites da devolutividade do recurso excepcional.

A arrematação judicial foi realizada regularmente, após penhora e avaliação, e sua validade foi expressamente reconhecida por este Tribunal no RAI no 1003435-11.2025.8.11.0000.

A suspensão dos efeitos da arrematação, sem respaldo legal, compromete a autoridade das decisões colegiadas e viola os princípios da segurança jurídica e da efetividade da execução.

O arrematante, terceiro de boa-fé, não pode permanecer indefinidamente em situação de incerteza jurídica por força de recurso desprovido de efeito suspensivo.

Assim, correta a concessão da liminar para determinar o prosseguimento da execução.

Contudo, conforme reconhecido nos embargos de declaração, houve omissão quanto à necessidade de contracautela para levantamento dos valores depositados.

Embora o título judicial seja eficaz, é prudente que o levantamento dos valores oriundos da arrematação, enquanto pendente recurso excepcional, seja condicionado à prestação de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, aplicável ao cumprimento provisório.

A eventual reversão futura da arrematação poderá gerar dificuldade de restituição dos valores, sendo legítima a adoção de medida que preserve o equilíbrio entre as partes.

Assim, o levantamento dos valores somente poderá ocorrer mediante caução idônea, a ser analisada e homologada pelo Juízo de origem.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando o imediato prosseguimento da execução hipotecária, com expedição da carta de arrematação e averbações pertinentes e estabelecer que o levantamento dos valores depositados em favor do exequente somente poderá ocorrer mediante prestação de caução idônea, a ser apreciada e homologada pelo Juízo de origem, nos termos do art. 520, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026